Tribunal: TJDFT
Processo: 0760824-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que julgou “procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP a pagar ao autor a quantia de R$ 1.497,98 (mil e quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos)”.
2. Em breve súmula, o autor relata que no dia 24/04/2023, enquanto conduzia seu veículo BMW 320i pela via SMPW Quadra 14, avariou o carro em proeminente buraco na pista, com dois pneus estourados e as rodas empenadas. Ressalta que o prejuízo material foi de R$ 1.497,98, acrescentando que tentou o ressarcimento pela via administrativa, sem êxito. Em contestação, a NOVACAP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que não foram encontradas solicitações de reparações no local informado; que não é responsável pela manutenção indistinta de todas as vias do Distrito Federal e que houve negligência por parte do condutor ao trafegar sem a devida atenção e cautela, colocando em risco a integridade de seu veículo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68366438). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando ser parte ilegítima, pois a atuação da NOVACAP fica condicionada ao interesse do Distrito Federal. No mérito, argumenta que a atribuição de executar os serviços de manutenção da via SMPW Quadra 14 é da Administração Regional do Park Way, bem como não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado ao recorrido e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária (Precedente: Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
7. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pelo recorrido (ID 68366410 a 68366412), as quais demonstram a má conservação da avenida em que ocorreu o incidente, ocasionando danos ao seu veículo. A extensão dos danos também restou comprovada pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas aos autos (ID 68366413 a 68366418). Portanto, presente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
8. Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95